Tribunal: TJBA
Processo: 8016699-25.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016699-25.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: MONICA DE SOUZA MENDES

Advogado(s)
:
ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO, ANA LUIZA GONCALVES DA NOBREGA, FLAVIA AIRES DE ALMEIDA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE MENSALIDADE (CURSO DE MEDICINA). LEI 9.870/1999 E DECRETO 3.274/1999. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA (CDC). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ANOS DE 2023 E 2024). ABUSIVIDADE DO REAJUSTE DE 2025 MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Ação proposta por discente visando (i) suspensão/limitação de reajustes anuais de mensalidade (2023–2025) por ausência de planilha idônea e de divulgação tempestiva; (ii) restituição em dobro do alegado excesso; e (iii) danos morais. Sentença que declarou abusivos os percentuais de 2023, 2024 e 2025, limitando-os ao INPC do período anterior, determinando devolução em dobro e rejeitando danos morais. Recurso da IES.

II. Questão em discussão

2. (i) Se há interesse processual para controle dos reajustes de 2023 e 2024 diante do ingresso da aluna apenas em 2024; e (ii) se o reajuste de 2025 observa a Lei 9.870/1999 e o Decreto 3.274/1999, à luz do CDC, notadamente quanto à transparência e à demonstração da variação de custos.

III. Razões de decidir

3. Relação de consumo configurada (fornecedora de serviços educacionais × consumidora), incidindo o CDC (arts. 2º, 3º, 6º e 39).

4. Transparência/informação: planilhas genéricas, sem discriminação suficiente e divulgadas de forma insuficiente, violam os deveres do CDC (arts. 4º e 6º, III) e caracterizam prática abusiva por elevação de preço sem justa causa (art. 39, X).

5. Interesse de agir (2023/2024): ausente vínculo em 2023 e inexistente alteração superveniente do valor em 2024, falta utilidade/necessidade da tutela nesses capítulos (CPC, art. 485, VI), impondo-se a exclusão das respectivas declarações de abusividade.

6. Reajuste de 2025: não comprovada, por planilha idônea e transparente, a variação de custos de pessoal e custeio (Lei 9.870/1999, art. 1º, § 3º; Dec. 3.274/1999). Diante da insuficiência informacional reiterada, mantém-se a limitação do índice nos moldes da sentença, como critério objetivo de contenção, preservando-se a boa-fé e o equilíbrio contratual.

7. Repetição do indébito: devida em dobro, limitada ao excesso cobrado em 2025 (CDC, art. 42, parágrafo único). Danos morais corretamente indeferidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Exclusão, por ausência de interesse de agir, das declarações de abusividade referentes a 2023 e 2024 (CPC, art. 485, VI). Mantida a sentença quanto ao reajuste de 2025 (limitação confirmada) e à restituição em dobro do indébito correspondente, bem como quanto ao indeferimento de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A relação entre IES privada e discente submete-se ao CDC, impondo deveres qualificados de transparência e informação na demonstração de custos que embasam reajustes anuais. 2. Ausente vínculo/alteração superveniente, inexiste interesse de agir para discutir reajustes pretéritos. 3. Inidônea a planilha de custos, é legítima a limitação judicial do reajuste anual e a repetição em dobro do excesso cobrado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.870/1999, art. 1º, §§ 1º e 3º; Decreto 3.274/1999; CDC, arts. 4º, 6º, III, 39, X, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 240 e 485, VI; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406 (§ 1º).

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8002313-87.2024.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 27/11/2024; TJBA, Apelação nº 8001490-16.2024.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, pub. 10/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.